Tribunal: STF
Processo: SL 1572
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar. Ajuizamento por pessoa jurídica de direito privado. Mitra Arquidiocesana de São Paulo. Circunscrição eclesiástica da Igreja Católica. Pretensão de natureza meramente pessoal. Ausência de interesse público. Ilegitimidade ativa ad causam. Posterior sobrestamento do processo em que proferida decisão que se pretende suspender. Perda superveniente do objeto. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de suspensão de liminar ajuizada por Mitra Arquidiocesana de São Paulo, com o objetivo de sustar os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da execução provisória de sentença, na qual determinada a exibição de documentos referentes a procedimento disciplinar canônico.



    2. A requerente narra que foi contra si ajuizada, perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a ação de exibição de documentos nº 1107208-85.2021.8.26.0100 para obter acesso a procedimento disciplinar canônico sigiloso, com o intuito de produzir prova contra determinado sacerdote, pela suposta prática de crime sexual.



    Aponta que, a despeito da laicidade do Estado, o pedido foi julgado procedente e confirmado ao julgamento da apelação, diante do dever legal de cooperação em casos de crime sexual, consagrado na Carta Apostólica promulgada pelo Papa Francisco.



    Instaurado o cumprimento provisório da sentença (processo nº 0032387-93.2022.8.26.0100), a requerente foi intimada para disponibilizar os documentos relacionados ao procedimento disciplinar canônico.



    A requerente apresentou Suspensão de Sentença nº 0032387-93.2022.8.26.0100, no Tribunal de Justiça de São Paulo, que não foi conhecida, ante a sua ilegitimidade.



    Em seguida, ajuizou suspensão de liminar perante o Superior Tribunal de Justiça, ainda pendente de análise, bem como a presente suspensão nesta Suprema Corte, diante da alegada natureza constitucional da controvérsia.



    3. Informa a requerente que o procedimento disciplinar foi instaurado no âmbito do Tribunal Eclesiástico, estrutura da Igreja Católica que integra e reporta-se à Santa Sé, razão pela qual estaria protegido pela inviolabilidade legal prevista no art. 1º do Decreto nº 7.107/2010 e pelo art. 24 do Decreto nº 56.435/1965, bem como pelo segredo confessional.



    4. Sustenta que os documentos eclesiásticos também estão protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, de modo que se fossem relevantes e válidos para a persecução penal aventada, poderiam ser objeto de requisição pela Polícia Civil ou pelo Ministério Público, observado o contraditório.



    5. Em abono da tese de cabimento da medida de contracautela, aduz que a matéria discutida representa lesão à ordem e à segurança pública, uma vez que a revelação do segredo eclesiástico que se pretende disponibilizar contraria o ordenamento jurídico brasileiro, os tratados internacionais, além de desestruturar a relação de confiança estabelecida entre os fiéis, a Igreja e o Estado. Aponta, ademais, a autonomia administrativa e de funcionamento das organizações religiosas.



    6. No que diz com a legitimidade, assevera que a Mitra constitui parte da organização administrativa da missão da Santa Sé no Brasil e representa o Estado estrangeiro em questão, de modo que pode ser enquadrada no conceito de “Poder Público”, a partir da mesma lógica já empregada pelos precedentes para admissão de entes privados e de entidades como a OAB.



    7. Informa que os documentos objeto de exibição foram requisitados pela Santa Sé e não se encontram em território brasileiro, a evidenciar a impossibilidade material de atendimento da obrigação, necessária a cooperação internacional para o cumprimento da medida.



    8. Argumenta que a prova produzida com a defraudação do sigilo do procedimento disciplinar canônico é nula, tendo em vista estar protegida pela reserva confessional.



    9. Requer o conhecimento da presente suspensão, preenchidos os requisitos de legitimidade e cabimento, e o deferimento de medida liminar para suspender o cumprimento provisório da sentença, diante da impossibilidade fática e da possível lesão à ordem e à segurança pública caso executada a medida judicial de exibição dos documentos sigilosos do Tribunal Eclesiástico.



    No mérito, pugna pela concessão da suspensão da decisão.



    10. O interessado manifestou-se pela denegação do incidente de suspensão de liminar (edoc. 28).



    11. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, opina pelo não conhecimento do pedido de suspensão de liminar, ante a ilegitimidade ativa (edoc. 36).



    12. A requerente reitera, na Petição/STF nº 72.897/2022, o pedido deduzido na exordial (edoc. 41).



    Informa, na Petição/STF nº 74.976/2022, atribuído, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, efeito suspensivo ao recurso especial e ao recurso extraordinário (edoc. 44).



    A seu turno, na Petição/STF nº 76.153/2022, comunica a requerente que o TJSP reconsiderou a decisão para sobrestar o processo somente até a análise de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, aos quais atribuído efeito suspensivo. Noticia, ademais, que o interessado opôs embargos de declaração em que requer a expedição de ofício ao Núncio Apostólico no Brasil (representante do Papa Francisco), a demonstrar que a ora requerente atua como delegatária de Estado estrangeiro (edoc. 47).



    13. O interessado, por sua vez, na Petição/STF nº 72.712/2022, aponta que a ora requerente apresentou o mesmo incidente de suspensão de liminar perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido, ante a ilegitimidade ativa (edoc. 38).



     Já na Petição/STF nº 76.302/2022 aduz que os embargos de declaração ainda não foram apreciados. Informa, ainda, que pretende, com os aclaratórios, afastar o sobrestamento do feito bem como obter, por outros meios coercitivos, a exibição dos documentos (edoc. 50).



    É o relatório.



    Decido.



    1. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    Com efeito, o incidente de contracautela – que se destina apenas a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido dessa natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 80), motivo pelo qual, enquanto medida de caráter excepcional, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constituindo em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.). 



    Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.). 



    Registro, por fim, que a análise do pedido de contracautela cinge-se à presença dos requisitos previstos em lei, não havendo, portanto, falar em apreciação do mérito do processo subjacente. De todo indispensável, contudo, que a tese sustentada tenha um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), num juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    2. Assentadas tais premissas, passo à análise do pedido de contracautela deduzido na presente sede processual.



    3. De acordo com a antiga (e ainda atual) lição de Alfredo Buzaid, a legitimação para agir consiste na pertinência subjetiva da ação (Agravo de petição no sistema do Código de Processo Civil. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1956, p. 89). É dizer, os sujeitos ativo e passivo da demanda precisam se encontrar em uma situação jurídica que os autorize a encaminhar aquela determinada relação de direito material ao exame do Poder Judiciário (DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil – vol. 1: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 18ª ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 345). 



    Assim, Somente é parte legítima aquele que é autorizado pela ordem jurídica a postular em juízo (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade Nery. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, p. 237). 



    4. Na espécie, verifico, desde logo, que a requerente não detém legitimidade ativa ad causam para o ajuizamento da presente suspensão de liminar, pois, inequivocamente, as normas de regência não lhe atribuem essa especial condição.



    Como se sabe, o instituto da suspensão de liminar, desde a sua origem, com a Lei 191/36, art. 13, sob a égide da CF de 1934, positivou-se como prerrogativa processual das pessoas jurídicas de direito público interessadas – União, Estados, DF, Municípios, respectivas autarquias e fundações públicas –, para efeito de suspensão da eficácia das decisões judiciais desfavoráveis à Fazenda Pública nas hipóteses de grave lesão à ordem, saúde, segurança e à economia públicas. Ainda hoje é o que emerge da literalidade dos arts. 4º da Lei 8.437/1992 e 15 da Lei 12.016/2009 (quanto aos mandados de segurança), que também contemplam o Ministério Público como legitimado universal.



    5. Embora a jurisprudência, ao influxo da Carta Política de 1988, venha paulatinamente ampliando o rol dos legitimados ativos enumerados na legislação de regência, pontuo que a regra geral – pessoas jurídicas de Direito Público e Ministério Público – tem sofrido, e comporta mitigação – interpretada a lei conforme os fins a que se destina –, apenas em casos especialíssimos, nos quais presente a ratio legis de preservação do interesse público primário que a orienta.



    6. Assim, há decisões desta Suprema Corte em que reconhecida a legitimidade ativa de pessoa jurídica de direito privado para o pedido de suspensão de liminar desde que observada a atuação qualificada pela estrita defesa do interesse público, caso, v.g., de concessionárias e permissionárias de serviços públicos face a decisão judicial que comprometa a prestação desses serviços, e não os interesses particulares das empresas. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na suspensão de tutela antecipada. Pleito deduzido por pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviço público. Admissibilidade apenas em hipótese de atuação na estrita defesa do interesse público. Não ocorrência. Agravo regimental provido. 



    1. As pessoas jurídicas de direito privado apenas podem apresentar pedidos de suspensão de liminar quando atuam na defesa estrita do interesse público. Precedentes.



    2. No presente caso, ao revés, pretende a agravada a defesa de interesses próprios, em razão de possíveis prejuízos que possa experimentar, em face do cumprimento da decisão cuja suspensão pretendeu obter. Precedentes.



    3. Agravo regimental provido.”



    (STA 778-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 14.6.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO DE OBRAS. AFASTAMENTO DE MULTA DIÁRIA IMPOSTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que as pessoas jurídicas de direito privado têm legitimidade ativa para ingressar com pedido de suspensão “quando, no exercício de função delegada do Poder público, como as concessionárias de serviço público, se encontrem investidas na defesa do interesse público, por sofrer as consequências da decisão concessiva da cautelar ou segurança, com reflexos diretos na ordem, na segurança, na saúde ou na economia pública” (grifei – SL 111/DF, Rel. Min. Ellen Gracie). 



    II – A decisão que impõe multa diária a concessionária de serviço público no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para execução de obras mostra-se potencializadora de causar dano ao serviço público, gerando prejuízo, portanto, à própria coletividade. 



    III – Agravo regimental desprovido, afastando-se a multa aplicada.” 



    (STA 513-AgR-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 03.12.2015)



    7. Também a jurisprudência da Corte, em exegese ampliativa, tem reconhecido legitimidade ativa para medidas suspensivas a órgãos públicos despersonalizados, como Tribunais de Contas, Câmara Municipal e Mesa de Assembleia Legislativa quando na defesa de suas prerrogativas institucionais. 



    8. Igualmente, há decisões da Presidência reconhecendo a pessoas físicas legitimação ativa para suspensão de liminar, de modo específico a agentes políticos afastados de funções públicas de forma indevida (SL 1.313-MC/RJ, v.g.). 



    Tal compreensão, todavia, a meu juízo e com a devida vênia, além de dar ao instituto da contracautela a feição de sucedâneo recursal, empresta-lhe alargamento hermenêutico em contraposição à teleologia que o informa, destinado que é, reitero, à salvaguarda do interesse público primário, e não à defesa de interesses particulares travestidos. 



    Ressalvo, no ponto, hipóteses em que admitido por este Tribunal incidente de contracautela manejado por Prefeito à compreensão de que, enquanto autoridade local responsável máxima pela defesa do erário, a propositura da medida pelo chefe do Poder Executivo configuraria mera irregularidade sanável com o ingresso do Município na relação jurídico-processual (SL 1.312-MC/PA, v.g.).



    9. Na hipótese vertente, observo que a Mitra Arquidiocesana de São Paulo se enquadra como uma circunscrição eclesiástica - divisão territorial e administrativa - da Igreja Católica e possui personalidade jurídica de direito privado, nos termos do art. 3º do Decreto nº 119-A/1890 e do seu Estatuto Social (edoc. 9, fl.29).



    Não obstante exerça a requerente atividade assistencial, educacional e beneficente, tais atividades não se qualificam como funções exclusivamente públicas, a indicar pretensão de salvaguardar interesse particular subjacente.



    Ademais, a presente suspensão busca sustar os efeitos de decisão proferida em ação de exibição de documentos ajuizada por particular em face da requerente, de modo que o ato decisório questionado tampouco foi proferido em detrimento da Fazenda Pública.



    Evidencia-se, assim, sua manifesta ilegitimidade ativa ad causam, pois, caso admitida, haveria – como já ressaltado – incontornável e indisfarçável desvirtuamento do instituto, voltado que é à preservação do interesse público primário.



    10. A propósito, uma vez que jurisprudência desta Casa chancela a técnica da motivação per relationem, incorporo, ainda, a minhas razões de decidir, fragmento do parecer por meio do qual o Procurador-Geral da República opinou pelo não conhecimento do presente incidente de contracautela:



    “A requerente, no entanto, carece de legitimidade para formular o pedido de suspensão. 



    O pedido de suspensão de liminar, de tutela provisória ou de segurança é instrumento processual autônomo vocacionado a suspender decisões judiciais provisórias que possam causar grave risco de dano à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    Em outras palavras, o instituto, caracterizado como um meio autônomo de impugnação de decisões judiciais, tem por finalidade precípua proteger o interesse público, refletido nos valores da ordem, saúde, segurança e economia, de graves lesões que possam advir do cumprimento de comandos judiciais ainda não definitivos, conforme preconiza o art. 4º da Lei 8.437/1992:



    Art. 4º Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    Assim, a legitimidade para mover a jurisdição nessas hipóteses é reconhecida às pessoas de direito público, ao Ministério Público e, de forma excepcional, às pessoas de direito privado. Todavia, neste último caso, quando atuarem na estrita defesa dos interesses públicos primários, conforme reiterado entendimento do STF, externado nas seguintes decisões:



    [...]



    Na espécie, a requerente, como ela mesma se denomina, é “organização administrativa da missão da Santa Sé no Brasil e representa o Estado estrangeiro em questão”, pelo que não se encontra elencada no rol restrito do art. 84 da Lei 8.437/1992. 



    Ainda que se pudesse ventilar o enquadramento na hipótese excepcional prevista no dispositivo em apreço, o que se concluiu pelo exame dos autos é que a requerente não atua na proteção dos valores públicos primários indicados na Lei 8.437/1992. Ao contrário, busca defender interesse da Igreja Católica, concernente à preservação das regras canônicas que determinam o sigilo sobre os procedimentos eclesiásticos, o que não pode, contudo, ser tutelado pelo instituto da suspensão de liminar.



    Sem adentrar a discussão quanto à legitimidade da determinação de sigilo sobre os procedimentos canônicos, porquanto esta é a via inadequada a debate dessa natureza, verifica-se que a situação dos autos revela inexistir interesse público primário a ser protegido pela medida de contracautela. O direito aqui delineado mostra-se restrito aos integrantes e seguidores da fé católica, sem que daí resulte a amplitude necessária para caracterizar o direito vertido como de titularidade pública. 



    As relações privadas hão de ser equacionadas e dirimidas sob o influxo do direito privado. 



    Referido entendimento encontra esteio no art. 19, I, da Constituição Federal que, ao preconizar a laicidade do Estado brasileiro, garantindo aos seus cidadãos ampla liberdade de crença religiosa, sem privilégios ou discriminações a grupos de quaisquer denominações, também inadmite a interferência das organizações religiosas em questões políticas ou assuntos de estado. 



    As normas internas das organizações religiosas vinculam seus seguidores sob os aspectos espiritual e moral, mas não podem ser impostas contra a ordem jurídica nacional, nem podem servir de obstáculos à atuação do Poder Judiciário para coibir abusos ou lesões a direitos dos cidadãos.



    No caso específico dos autos, ao determinar a exibição, na íntegra, do procedimento instaurado perante o Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de São Paulo em relação ao sacerdote denunciado, o juízo a quo sopesou os valores em conflito, para, ao final, reconhecer que o direito do autor à prova haveria de preponderar sobre o sigilo albergado pelo direito canônico. 



    Nesse particular, a autoridade julgadora pontuou que 



    Conquanto descaiba ao Judiciário, a princípio, reexaminar as razões que conduziram o julgamento do (…) perante seus pares, a recusa da apresentação do processo canônico respectivo, ao argumento de que sigiloso, fere o direito à prova constitucionalmente assegurado, refletindo, por via transversa, na tutela da dignidade do autor, enquanto pessoa humana, em seus mais variados matizes. 



    Do exposto, repise-se que o interesse defendido pela requerente na presente suspensão, relativo à preservação das normas interna corporis da Igreja Católica, no que diz respeito ao acesso a documentos eclesiásticos, porquanto de titularidade restrita, não pode ser caracterizado como interesse verdadeiramente público, de forma que é inapto a franquear a utilização do instrumento excepcional da medida de contracautela. 



    Também descabe aqui analisar a eventual impossibilidade de cumprimento fático da determinação judicial objurgada, havendo a questão de ser deduzida e solucionada pelo juízo competente para a execução do decisum. 



    Em face do exposto, opina o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA pelo não conhecimento do pedido de suspensão de liminar, em decorrência da ilegitimidade ativa da requerente.”



    11. Registro, por oportuno, que a suspensão da decisão que determinou a exibição imediata da documentação referente ao procedimento disciplinar instaurado perante o Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de São Paulo foi direcionada inicialmente ao Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo que não conheceu do pedido, ante a ausência de legitimidade ativa. Colho da decisão:



    “No autêntico microssistema normativo regulador das liminares contra o Poder Público, insere-se o regime de prerrogativas cujo escopo é o de obstar a eficácia das decisões que lhe sejam desfavoráveis, em contextos aptos a causar lesão aos bens jurídicos especificamente tutelados (ordem, saúde, segurança e economia pública). 



    No caso, a requerente é entidade religiosa que se volta contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que determinou o cumprimento da obrigação de fazer consistente em exibir, na íntegra, procedimento instaurado perante o Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de São Paulo em relação ao Padre [...] (fl. 25). 



    Nesse diapasão, mercê do disposto no art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/92, o postulante não se enquadra no restrito rol de legitimados à propositura deste excepcional incidente processual de contracautela, sabidamente predisposto à tutela do interesse público primário e não a interesse particular nitidamente subjacente à espécie.



    [...]



    Ainda que assim não fosse e se admitisse a legitimidade da entidade religiosa por ser, in thesis, delegatária do Estado do Vaticano, pessoa jurídica de direito público internacional, o pedido também não seria conhecido, pois, in casu, a decisão impugnada foi prolatada em fase de execução provisória de acórdão, com base em interpretação conferida ao título judicial. Isso torna prejudicado o recurso ao excepcional meio processual de contracautela que, por sua natureza, está sujeito a interpretação e utilização restritiva. 



    A questão não reclama o pronunciamento desta Presidência, portanto. 



    Doutrina e jurisprudência são firmes e consistentes no sentido de que, não configuradas as hipóteses de concessão de segurança, liminar ou tutela antecipada, o regime excepcional da contracautela não pode ser adotado para a análise da decisão atacada.”



    12. A ora requerente apresentou pedido de suspensão da decisão também perante o Superior Tribunal de Justiça em que, do mesmo modo, consignada a ausência de legitimidade ativa, ao argumento de se tratar de pessoa jurídica de direito privado que não está no exercício de função delegada pelo Poder Público, notadamente porque, como cediço, o Estado é laico, bem como por não repercutir a decisão impugnada no interesse público.



    13. Mesmo que fosse possível a superação do óbice acima exposto, melhor sorte não assistiria à requerente.



    14. A presente medida de contracautela se volta contra decisão, proferida nos autos de execução provisória de sentença pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na qual se pretende o cumprimento da determinação de exibição de documentos relacionados ao procedimento disciplinar canônico sigiloso, com o intuito de produzir prova contra sacerdote, pela suposta prática de crime sexual.



    Na origem, o pedido foi julgado procedente e confirmado ao julgamento da apelação. Iniciado o cumprimento provisório da sentença, a requerente foi intimada para disponibilizar os documentos relacionados ao procedimento disciplinar instaurado perante o Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de São Paulo (edoc. 22).



    Consoante já registrado, a requerente apresentou pedido de suspensão de sentença no Tribunal de Justiça de São Paulo, não conhecida, ante a sua ilegitimidade.



    15. Nada obstante, a própria requerente informa que, posteriormente, foi concedido, pelo Presidente da Seção de Direito Privado, efeito suspensivo ao recurso especial e ao recurso extraordinário por ela interposto nos autos da ação de exibição de documentos, para impedir que se promova a busca e apreensão do Procedimento Disciplinar Eclesiástico na Sede do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de São Paulo até o exame de admissibilidade dos reclamos, se negativo, ou até seu julgamento, em caso de admissão.



    Diante dessa decisão, nos autos da execução provisória, foi reconsiderada a determinação de cumprimento imediato da sentença para aguardar a análise de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário.



    Esse o quadro, não mais existente a determinação de cumprimento imediato da decisão que comandou a exibição dos documentos, evidente a perda superveniente do objeto da presente suspensão de segurança.



    16. Ante o exposto, tendo em vista a ausência de legitimidade ativa ad causam e a perda superveniente do objeto, nego seguimento ao presente pedido de suspensão de liminar (art. 4º, § 4º, da Lei nº 8.437/1992 e arts. 21, § 1º, e 297, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente